Tribunal: TJDFT
Processo: 0728295-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CABIMENTO.
1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.
2 – Agravo de instrumento. Impenhorabilidade de salário. Art. 833, IV, do CPC. Relativização. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de rendimentos de salário, proventos e outras fontes de renda, quando preservado percentual para garantir o sustento do devedor e de sua família, uma vez que tal regra se presta a garantir o mínimo existencial sem impedir a satisfação do crédito à parte credora.
3 – Cumprimento de sentença. Penhora de rendimentos. Apesar de se tratar de pessoa idosa, em tratamento de saúde, a agravante não demonstrou a incapacidade de custear seu sustento e de sua família, tampouco os gastos com medicamentos, mesmo com um percentual de sua renda comprometido. Nesse contexto, não merece reparos a decisão que determinou a penhora de 30% sobre os seus rendimentos líquidos.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.

j